Tribunal: STF
Processo: MS 37068
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.354/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – OBSERVÂNCIA – CONTRADITÓRIO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    Maria Adna Aguiar do Nascimento, Juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, insurge-se contra pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça, formalizado em 26 de fevereiro de 2020, por meio do qual o Relator, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, prorrogou o prazo do procedimento administrativo disciplinar nº 0008118- 28.2019.2.00.0000, mantendo o afastamento cautelar determinado, pelo Plenário, quando da instauração, a perdurar até a conclusão.
    Sob o ângulo do risco, sublinhou a demora no julgamento do processo administrativo e danos à imagem. Requereu, no campo precário e efêmero, a suspensão da decisão atacada. No mérito, busca o implemento da ordem, com a anulação do ato. 
    Vossa Excelência, em 17 de abril de 2020, deferiu medida acauteladora, suspendendo o procedimento administrativo até deliberação, quanto ao elastecimento do lapso de conclusão, do Colegiado do Órgão de controle, viabilizado o retorno da impetrante ao cargo de Juíza.
          A União protocolou agravo. Sobreveio contraminuta.
    O impetrado, nas informações, noticia o referendo, à unanimidade, do pronunciamento impugnado, em acórdão formalizado no dia 30 de abril último. 
    Por meio da petição/STF nº 35.354/2020, a impetrante afirma que o Plenário do Conselho, em 20 de abril anterior, confirmou o ato atacado, participando da deliberação o Presidente, ministro Dias Toffoli, o qual, conforme alega, havia assentado, no início do procedimento, a própria suspeição. Frisa a interposição de embargos declaratórios, providos, sendo anulado o pronunciamento e incluído o processo na pauta da sessão extraordinária, em ambiente virtual, marcada para o dia 30 seguinte. Assevera mantido o entendimento anterior, com o referendo da decisão individual impetrada. Salienta comunicado ao Conselho, em 28 de abril, o deferimento de liminar nesta impetração, que, esclarece, não foi cumprida no tocante à volta às atividades jurisdicionais.
    Reitera encerrado o prazo do procedimento antes do exame pelo Colegiado, ocorrido em 30 de abril. Segundo sustenta, o fato de não ter havido deliberação em data anterior ao término do lapso enseja a cessação do distanciamento das funções. Dizendo inobservada a providência de urgência, requer seja suspenso o afastamento.
    2. A medida acauteladora deferida implicou determinação de retorno da magistrada às atividades no Regional do Trabalho da 5ª Região, sendo desinfluente a deliberação posterior do Órgão de controle.
    Nada justifica o descumprimento de determinação judicial, devendo a autoridade indicada como coatora assegurar a observância, sem prejuízo de, em caso de inércia, serem apuradas responsabilidades, considerado o artigo 26 da Lei nº 12.016/2009.
    3. Intimem, com urgência, o Relator do procedimento administrativo disciplinar nº 0008118-28.2019.2.00.0000, conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues, para esclarecer, no prazo de 72 horas, o adimplemento da medida acauteladora, tendo em vista o veiculado na petição/STF nº 35.354/2020.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator